Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA LACTANTE. HORÁRIO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de no 0768102-76.2024.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela de urgência para manter a autora, lactante, em sua lotação temporária até o julgamento final do processo. O agravante afirma que é vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa contra atos do Poder Público. Assevera que a legislação que concede o direto à amamentação durante o horário de expediente é inconstitucional. Pede a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento do preparo. Liminar indeferida (ID 63168372). Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64887504).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a probabilidade do direito da parte agravada restou demonstrada, uma vez que o art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante “O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade". Portanto, a agravada, servidora lactante com filho de 1 ano de idade, tem respaldo legal para permanecer lotada em local próximo a sua residência.
5. Registra-se que a concessão da tutela de urgência resguarda o direito fundamental à amamentação. Ainda, o poder público, as instituições e os empregadores têm a obrigação de propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, nos termos do art. 9o do ECA.
6. Em que pese a alegação do Distrito Federal de que a Lei Distrital no 7.447/2024 sofre vício de inconstitucionalidade formal, a servidora faz jus ao exercício desse direito até que sobrevenha decisão judicial declarando a norma inconstitucional, o que não é o caso.
7. Muito embora a tutela pleiteada possua natureza satisfativa, não tem caráter irreversível, podendo ser modificada caso haja sentença favorável ao Ente Distrital. Logo, possível a sua concessão em cognição sumária.
8. Portanto, merece ser mantida a decisão do juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para permitir que servidora lactante permaneça em sua lotação atual, conforme autorização legal.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.